Tribunal: TJDFT
Processo: 0716725-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716725-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: LEOPOLDO SOARES CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por LEOPOLDO SOARES CAMPOS contra decisão (ID 71733005) que deferiu o efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Cível do Paranoá, proferida em embargos à execução apresentados pelo agravante contra BANCO INTER S.A. Nos termos do art. 1.021, §2o do CPC, ao agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator